Tribunal: STF
Processo: AI 63015
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SÚMULA DO STF, VERBETE 282. A CORTE NÃO CONHECE DE TAL
IMPUGNAÇÃO.
2. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL COMO FUNDAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DEVE SER PROVADA EM TERMOS ANALITICOS, COMO
PRECEITUA O ART. 305 DO RI DO STF.